Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DO DEVEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.052 do novo CPC, “até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”, que, por sua vez, dispõe que “as execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência”, em que “concorrerão todos os credores do devedor comum”, consoante leitura que se faz do artigo 762, §1o, do CPC/1973.
2. Uma vez declarada a insolvência civil da parte agravada, o juízo agravado não mais possui a competência para continuar processando a execução individual ajuizada anteriormente pela parte ora agravante, devendo, assim, o feito de origem tramitar perante o juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos moldes do que preceituam o artigo 762, §1o, do CPC/1973 c/c o artigo 1.052 da atual Lei Adjetiva Civil e o artigo 2o, inciso I, da Resolução no 23/11/2010 do Tribunal Pleno desta Corte.
3. Em que pese a parte agravante ser idosa e o processo perdurar por relevante tempo, inexiste qualquer mácula na decisão agravada que determinou a redistribuição do feito de origem ao juízo da insolvência, de modo que não se verifica a aventada ofensa aos princípios da economia e da celeridade processuais, independentemente da alegação de que o feito originário encontrava-se em fase de liquidação de penhora em hasta pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.